Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. REFORMA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.
1. Num primeiro momento processual, o Juízo singular indeferiu a penhora do imóvel porque, àquela época, o registro imobiliário indicava pessoa estranha à lide como titular da propriedade. Esta circunstância, ao menos em tese, poderia ser afastada caso houvesse uma modificação fática concernente à aquisição formal da propriedade pela executada/agravada.
2. A titularidade da propriedade, entretanto, não era o único óbice para que a constrição do bem pudesse ser regularmente efetivada, pois ao apreciar o pedido de penhora do direito pessoal relacionado à aquisição do imóvel, em razão de contrato de promessa de compra e venda celebrado pela devedora com o legítimo proprietário, o Juízo da execução reconheceu, para todos os efeitos, a impossibilidade de constrição ao presumir que o imóvel em questão ostentava a qualidade de bem de família.
3. Uma vez assentado que os direitos aquisitivos do imóvel estão resguardados pelos mesmos direitos do imóvel tido por bem de família, é certo que a efetiva aquisição da propriedade, isoladamente, não altera esta condição e, portanto, não autoriza uma modificação da conclusão adotada anteriormente em decisão preclusa. Uma nova apreciação da matéria somente poderia ser admitida caso houvesse alguma modificação fática relacionada a esta qualificação especial do bem, porque é dela que decorre a impenhorabilidade já reconhecida em momento processual anterior.
4. Não se pode admitir que a mesma questão possa suscitada pelas partes, repetidamente, no curso do processo, sempre que desenvolverem novas teses, de maneira que a alegação de que a obrigação teria natureza propter rem, viabilizando a mitigação da impenhorabilidade, deve ser tida como repelida quando do indeferimento do primeiro pedido de constrição, ainda que implicitamente.
5. Recurso conhecido e provido.